Tribunal: TJSP
Processo: 1015165-36.2015.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

EMBARGANTE QUE REPETE OS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

ACÓRDÃO QUE PONDEROU SOBRE A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

EMBARGANTE QUE REPETE OS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

ACÓRDÃO QUE PONDEROU SOBRE A QUESTÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE À DENUNCIANTE E DECIDIU POR PRESERVAR A SENTENÇA.

EMBARGOS REJEITADOS.